Tribunal: TJSP
Processo: 1015350-51.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação – Mandado de segurança – Cassação de CNH – Denegação da ordem– Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.